Tribunal: TJMT
Processo: 1010657-40.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Agravo Interno 1010657-40.2019.8.11.000
Vistos,
Scheffer & CIA LTDA peticiona nos autos requerendo a sua intervenção na qualidade de assistente simples do recorrido Idalírio Dariva (Id. 15684962).
Devidamente intimado Idalírio Dariva se manifestou nos autos concordando com pedido de assistência simples (Id. 11564988)
Cláudio Schecheli, por sua vez, requer seja negado o pedido sob o argumento de que não há interesse jurídico do requerente na causa (Id. 28083450).
Decido.
Scheffer & CIA LTDA, requer sua intervenção na qualidade de assistente simples, argumentando que “resultado da demanda poderá advir-lhe prejuízos, visto que a ausência de plantio no momento certo pode prejudicar o crescimento, desenvolvimento e colheita da lavoura de safra plantada, bem como pode inviabilizar o plantio da segunda safra (safrinha) e acarretar sérios prejuízos à assistente, uma vez que esta já adquiriu todos os insumos necessários para plantio de referida área.” (Id. 15684961, pág. 3).
Com efeito, a assistência simples encontra amparo legal no artigo 119 e seguintes, do Código de Processo Civil, permitindo o ingresso voluntário de terceiro juridicamente interessado em processo alheio, a fim de auxiliar uma das partes demandantes no alcance do provimento jurisdicional, confira-se:
“Art. 119. Pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la.
Parágrafo único. A assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre.”
Todavia, somente pode intervir como assistente o terceiro que possuir interesse jurídico em que uma das partes vença a ação, conforme preleciona o ilustre doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves:
“[...] O pressuposto da assistência é a existência de um interesse jurídico do terceiro na solução do processo, não se admitindo que um interesse econômico, moral ou de qualquer outra natureza legitime a intervenção por assistência. Dessa Forma, somente será admitido como assistente o terceiro que demonstrar estar sujeito a ser afetado juridicamente pela decisão a ser proferida em processo do qual não participa, sendo irrelevante a justificativa no sentido de que sofrerá eventual prejuízo de ordem econômica ou de qualquer outra natureza”. (in Novo Código de Direito Processo Civil Comentado, 1a ed., 2016, p. 191) (Sem grifo no original)
Nesse contexto, impende ressaltar que o interesse meramente econômico, não legitima o terceiro a atuar no processo na condição de assistente.
Na hipótese, não se constata a existência de interesse jurídico da empresa requerente para intervir na lide, na qualidade de assistente, em razão de já ter adquirido todos os insumos necessários para plantio de referida área, configurando, pois, o mero interesse econômico.
No sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE INGRESSO NA LIDE COMO TERCEIRO PREJUDICADO. FIGURA PROCESSUAL DA ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL. ART. 119, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROPRIAMENTE JURÍDICO. INTERESSE ECONÔMICO. DESCABIMENTO. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.
1. A orientação desta Corte Superior é firme no sentido de que a lei processual admite o ingresso de terceiro na condição de assistente simples ou litisconsorcial apenas quando demonstrado seu interesse jurídico na solução da controvérsia. E tal situação se verifica, em concreto, quando existente uma relação jurídica integrada pelo assistente que será diretamente atingida pelo provimento jurisdicional, não bastando o mero interesse econômico, moral ou corporativo.
2. Nesse particular, a redação do art. 119 do CPC/2015 não alterou, em essência, o regime jurídico processual anterior, até porque continua a exigir que a admissão da assistência simples ou litisconsorcial somente pode ocorrer quanto houver "terceiro juridicamente interessado.
[...]” (EDcl nos EDcl no REsp 1338942/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/08/2018, DJe 28/08/2018)
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE INGRESSO NA LIDE COMO TERCEIRO PREJUDICADO. FIGURA PROCESSUAL DA ASSISTÊNCIA SIMPLES. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROPRIAMENTE JURÍDICO. INTERESSE ECONÔMICO. DESCABIMENTO. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.
1. A orientação desta Corte Superior é firme no sentido de que a lei processual admite o ingresso de terceiro na condição de assistente simples apenas quando demonstrado seu interesse jurídico na solução da controvérsia, ou seja, quando verificada, em concreto, a existência de relação jurídica que será integrada pelo assistente que será diretamente atingida pelo provimento jurisdicional, não bastando o mero interesse econômico, moral ou corporativo.
2. Nesse particular, a redação do art. 119 do CPC/2015 não alterou, em essência, o regime jurídico processual anterior, até porque continua a exigir que a admissão da assistência simples somente pode ocorrer quando houver "terceiro juridicamente interessado".
3. No caso, não existe qualquer relação jurídica travada pela requerente, ora embargante, que será, em tese, impactada diretamente pelo deslinde desta causa, tratando-se de interesse econômico.
4. Pedido de ingresso na lide como terceiro interessado indeferido.
Embargos de declaração prejudicados. (EDcl no REsp 1336026/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/06/2018, DJe 22/06/2018)
Assim, ausente o interesse jurídico na demanda, deve ser indeferido o pedido de ingresso na ação, haja vista que o interesse meramente econômico não enseja a intervenção de terceiro na modalidade de assistência.
Ante o exposto, indefiro o pedido Scheffer & CIA LTDA para ingressar nos autos na qualidade de assistente simples do recorrido.
Intime-se.
Após o trânsito em julgado, voltem-me conclusos.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator